Tribunal: TJPA
Processo: 0827914-68.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0827914-68.2025.8.14.0000

PACIENTE: CARLOS ALBERTO DA SILVA FERNANDES FILHO

AUTORIDADE COATORA: 1 VARA CRIMINAL PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. FRAGILIDADE DOS INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVA. TESE NÃO CONHECIDA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS NÃO EVIDENCIADAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente denunciado pela suposta prática do crime de homicídio duplamente qualificado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível o exame da alegada fragilidade dos indícios de autoria delitiva na via estreita do
habeas corpus
; e (ii) estabelecer se estão presentes o
periculum libertatis
e os requisitos legais que autorizam a manutenção da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A análise da existência de indícios de autoria delitiva demanda amplo revolvimento fático-probatório, inviável na via estreita do
habeas corpus
, que não admite dilação probatória, razão pela qual a tese não admite conhecimento.

4. O histórico de anotações criminais do paciente evidencia contumácia delitiva e reforça a necessidade da segregação cautelar como forma de resguardar a ordem pública, além da existência de elementos que indicam sua integração em facção criminosa.

5. As condições pessoais favoráveis, ainda que existentes, não são suficientes, por si sós, para afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais da medida extrema.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Ordem parcialmente conhecida e denegada.

Tese de julgamento:
“1. A alegação de ausência de indícios de autoria não é passível de exame em
habeas corpus
, por demandar dilação probatória incompatível com a via eleita. 2. A prisão preventiva é legítima quando fundamentada em elementos concretos que demonstrem risco à ordem pública, especialmente diante de indícios de integração do agente em facção criminosa e histórico de reiteração delitiva. 3. Condições pessoais favoráveis não impedem a manutenção da custódia cautelar quando presentes os requisitos legais autorizadores da prisão preventiva”.

__________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 312.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 750.769/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Convocado do TJDFT), Quinta Turma, j. 18.10.2022; STJ, AgRg no RHC n. 183.235/MG, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 28.09.2023; STJ, AgRg no RHC n. 175.202/RS, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 08.05.2023; TJMG, HC n. 3193643-58.2025.8.13.0000, Rel. Desa. Paula Cunha e Silva, 6ª Câmara Criminal, j. 09.09.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente a impetração e, nessa extensão, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 24 a 26 de março de 2026.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de
Habeas Corpus

impetrado em favor de CARLOS ALBERTO DA SILVA FERNANDES FILHO, no qual se aponta ilegalidade na manutenção da prisão preventiva do paciente, sob o argumento de ausência do
periculum libertatis
e dos requisitos autorizadores da medida extrema, ressaltando a inexistência de prova da autoria delitiva e a favorabilidade das condições pessoais do coacto.

Nesse contexto, a impetrante pugna liminarmente e no mérito pela revogação da segregação cautelar e expedição de alvará de soltura em favor do coacto.

Indeferida a liminar (ID 32977866) e prestadas as informações pela autoridade coatora (ID 33011008), a Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem (ID 33036046).

É o relatório.

VOTO

A hipótese dos autos é de paciente que teve a prisão preventiva decretada e mantida pela suposta prática do crime previsto no art. 121, §2º, I e IV, do CP, objetivando a impetração, em primeiro plano, a revogação da custódia cautelar em razão da fragilidade de provas quanto à autoria delitiva.

Nada obstante, segundo entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, o exame da existência de “indícios de autoria demanda amplo e aprofundado revolvimento fático-probatório, incompatível com a via estreita do
habeas corpus
, que não admite dilação probatória, reservando-se a sua discussão ao âmbito da instrução processual” (STJ,
AgRg no HC n. 750769/SP
, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, Quinta Turma, j. em 18/10/2022), razão pela qual a referida tese não admite conhecimento.

Por outro lado, inexiste margem para revogação da prisão preventiva sob o argumento de ausência do
periculum libertatis
e dos requisitos autorizadores da medida extrema, pois a segregação cautelar foi decretada com base na garantia da ordem pública, diante dos indícios de que o paciente seria integrante de facção criminosa, conforme consignado na decisão que decretou a custódia cautelar:

“Conforme os elementos de prova já coligidos no Inquérito Policial, há indícios suficientes de autoria e materialidade do crime de homicídio doloso qualificado, praticado contra a vítima Fabricio Felipe Rinaldi Cruz. O crime ocorreu no dia 26 de janeiro de 2025, por volta das 23h50, quando a vítima foi alvejada por múltiplos disparos de arma de fogo em uma conveniência. Testemunhas oculares relataram que dois homens em uma motocicleta chamaram a vítima pelo nome, travaram luta corporal e efetuaram os disparos, fugindo em seguida. A autoridade policial aponta que o crime foi cometido de forma premeditada e com nítida motivação ligada a disputas do tráfico de drogas.
As investigações indicam que Gabriel Silva de Sousa, vulgo “K7”, é o mandante e traficante com quem a vítima comprava drogas. Momentos antes do homicídio, “K7” enviou mensagens à vítima, insistindo em saber sua localização. O executor, Carlos Alberto da Silva Fernandes Filho, é apontado por “colaboradores da justiça” como um “matador do PCC” que teria recebido 2kg de maconha pela execução.

Conforme narrado no relatório policial, há fortes indícios de que os representados teriam participado ativamente da empreitada criminosa, inclusive mediante comunicação direta com a vítima momentos antes da execução, o que demonstra sua possível vinculação ao fato. Ademais, consta dos autos que os investigados possuem ligação com organização criminosa e são apontados como envolvidos em outras práticas delitivas de natureza semelhante.

Por tudo que dos autos consta, verifico que assiste razão a autoridade policial, haja vista que estão presentes os pressupostos e os requisitos elencados nos arts. 312 e 313 do CPP.

A medida se faz necessária para a garantia da ordem pública, haja vista que a liberdade dos investigados representa um risco para a sociedade, pois são apontados como membros da facção criminosa PCC e traficantes. Assim, afastar os agentes do convívio social impedirá que eles tenham os mesmos estímulos e reiterem nesse tipo de comportamento.

Carlos Alberto, inclusive, postava fotos e vídeos em suas redes sociais ostentando uma pistola calibre .40 - o mesmo calibre usado no crime - com a legenda “Aqui é pra safado que tá devendo”.

[...]

Isto posto, estando vulnerados os requisitos do art. 312 do CPP, notadamente a garantia da ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal, CONVERTO a prisão temporária antes decretada em face de GABRIEL SILVA DE SOUSA e CARLOS ALBERTO DA SILVA FERNANDES FILHO, em PRISÃO PREVENTIVA devendo ser expedido os competentes mandados de prisão no sistema BNMP 3.0 do CNJ”. (Processo n. 0813455-38.2025.8.14.0040, ID 156931095, grifo nosso).

Posteriormente, o juízo impetrado indeferiu o pleito revogatório formulado pela defesa, mantendo a custódia cautelar com ênfase no histórico criminal dos acusado e na conveniência da instrução criminal, confira-se:

“Verifico que GABRIEL SILVA DE SOUSA tem extensa ficha criminosa, respondendo a diversos procedimentos criminais, incluindo os processos de execução penal nº 20050052620248140401, 20000972320248140013, 20014240820218140401.

Também se faz necessária a manutenção da medida como forma de resguardar a instrução processual, considerando que a soltura do agente poderia intimidar as testemunhas que prestarão depoimento na instrução criminal.

De outra forma, não existe possibilidade de aplicação de medida cautelar típica ou atípica diversa da prisão (art. 282, §6º e 319, CPP), pois se fosse imposta, seria inadequada e insuficiente, eis que, conforme demonstrado na fundamentação supra, o réu não possui condição de voltar ao convívio social nesta fase do procedimento sem acarretar abalo à garantia da ordem pública e ao feito.

Evidentemente que a apresentação de novas informações, o que deverá ser viabilizado na via adequada, aumentando a cognição do Estado-juiz, poderá ser analisada se cabível a substituição de medidas cautelares menos gravosas, distintas da prisão. Por ora, incontroverso que a situação apresentada é deveras grave, justificando a medida cautelar preventiva.

Ante o exposto, ainda estando presentes os pressupostos, requisitos e fundamentos da segregação cautelar, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA de GABRIEL SILVA DE SOUSA e CARLOS ALBERTO DA SILVA FERNANDES FILHO, antes decretada, nos termos dos arts. 311, 312, 313 e 316 do CPP, com base na garantia da ordem pública e na conveniência da instrução criminal”. (ID 33011008, pág. 5-6).

Nesse contexto, verifico que os fundamentos que lastrearam a prisão cautelar não divergiram da diretriz jurisprudencial da Corte Especial segundo o qual, "a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade" (STJ,
AgRg no RHC n. 183.235/MG
, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. em 28/09/2023), situação observada no caso dos autos, diante do histórico de anotações criminais do paciente (Processo n. 0813455-38.2025.8.14.0040, ID 160845663).

De igual modo, “não acarreta constrangimento ilegal a manutenção da ordem de custódia cautelar fundada na presença de elementos concretos indicando a necessidade da manutenção da medida extrema como forma de garantia da ordem pública, mormente pela gravidade concreta da conduta e informações de que o paciente pertence à facção criminosa de alta periculosidade” (TJMG,
HC n. 3193643-58.2025.8.13.0000
, Rel. Desa. Paula Cunha e Silva, 6ª Câmara Criminal, j. em 09/09/2025), restando demonstrada, portanto, a presença do
periculum libertatis
apto a justificar a segregação cautelar.

Por derradeiro, reitero que contrariamente ao apontado na exordial, não restou evidenciada a existência de predicados pessoais favoráveis do coacto. Porém, ainda que assim não fosse, esclareço que “as condições subjetivas favoráveis do acusado, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória” (STJ,
AgRg no RHC n. 175.202/RS
, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. em 08/05/2023).

Diante do exposto, conheço parcialmente a impetração e, nessa extensão, denego a ordem.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 28/03/2026